Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-61.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007711-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MAURINIL DE CAMPOS - CPF: 087.513.152-20 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS (EMBARGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (EMBARGADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (EMBARGADO), JOACY DE CAMPOS - CPF: 172.604.931-00 (EMBARGADO), JOENY DE CAMPOS - CPF: 129.362.512-49 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO - CPF: 441.843.101-25 (EMBARGADO), NILTON DE CAMPOS - CPF: 249.063.522-00 (EMBARGADO), WILSON DE CAMPOS - CPF: 441.850.301-34 (EMBARGADO), VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA - CPF: 595.137.131-72 (EMBARGADO), ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN - CPF: 502.825.301-34 (EMBARGADO), JOADIL MARQUES DE CAMPOS - CPF: 537.794.011-34 (EMBARGADO), ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 668.062.241-72 (EMBARGADO), KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS - CPF: 851.509.401-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E,NESTA, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – TEMA PREJUDICADO – EXCLUSÃO DA MULTA JÁ REALIZADA PELO STJ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE CONDUZAM AO DIREITO DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO –
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE, E NESTA REJEITADOS.

A sistemática de interposição e julgamento do agravo interno foi totalmente remodelada pelo CPC, com destaque para o disposto no artigo 1.021, § 3º que assim dispõe:
(...) § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno
.

Referida vedação trouxe também importantes implicações argumentativas para as partes porquanto se é defeso ao Relator reproduzir a decisão monocrática como voto colegiado, há de se observar nas razões do agravo a mais estrita dialeticidade, ou seja, o que o recorrente deve impugnar é a técnica da decisão (monocrática), e não o teor do que foi decidido em si.

Do contrário, vale dizer, caso o Agravo Interno impugne o próprio mérito do que foi decidido, o Relator não terá como fundamentar seu voto sem que faça, direta ou indiretamente, remissão aos termos sua decisão monocrática, violando destarte o dever judicial contido no artigo 1.021, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, de id. 51680467, opostos por MAURINIL DE CAMPOS, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno.

Afirma o embargante que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que acórdão olvidou-se de analisar as alegações e provas por si trazidas, que demonstram de forma cristalina, a sua condição atual de miserabilidade, impeditiva de arcar com os custos do processo, limitando-se a reproduzir, literalmente, todos os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Aduz que este Relator deixou de apreciar os argumentos e provas produzidas nos autos, com relação a hipossuficiência do agravante, tendo o mesmo, inclusive, demonstrado o id. em que se encontram todos os documentos que poderiam infirmar o entendimento exposto.

Informa que, de forma totalmente contrária às normas procedimentais, esta c. Câmara, ao julgar o Recurso de Agravo Interno, acompanhou, na íntegra, o voto deste Relator que reproduziu,
ipsis litteris
, a r. decisão monocrática combatida, conforme acórdão acostado sob o id nº 50463983.

Esclarece sobre a impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

Por fim, pede para que sejam sanados os “vícios” apontados, a fim de prover a pretensão deduzida.

Ante a ausência de citação, foi dispensada a intimação da parte para contrarrazoar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Da reprodução literal da decisão monocrática

A sistemática de interposição e julgamento do agravo interno foi remodelada pelo CPC, com destaque para o disposto no artigo 1.021, § 3º que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Registra-se que as possibilidades de julgamento monocrático pelo Relator foram reconfiguradas pelo CPC/15, considerando que atualmente existem hipóteses em que este juízo é de mera admissibilidade (falta de algum pressuposto formal - preparo, tempestividade, etc.), enquanto outras refletem autêntico julgamento de mérito do recurso, caso em que se nega ou se dá provimento ao mesmo.

Explicita-se que na regência do CPC/73 eventual dissonância da tese recursal com jurisprudência dominante do próprio Tribunal ou de instância superior, ou mesmo na hipótese de pretensão recursal manifestamente improcedente, conduzia-se à negativa de seguimento monocrático do recurso (artigo 557,
caput
), termo que necessariamente nos remetia a um juízo de negativo de admissibilidade puro, muito embora nestes casos (de confronto com a jurisprudência ou evidente improcedência do recurso) referido juízo fosse genuína e evidentemente de mérito.

Ou seja, na sistemática anterior, qualquer que fosse a hipótese de aplicação do julgamento monocrático pelo Relator - irregularidade formal do recurso ou confronto com jurisprudência iterativa/manifesta improcedência - atribuía-lhe o CPC/73 natureza jurídica de admissibilidade negativa pois estatuía que:
O relator negará seguimento a recurso...

Repisa-se que o termo empregado (seguimento) indistintamente tanto para uma quanto para outra hipótese fazia supor que ali se estava concretizando um julgamento de admissibilidade, fato que criava uma inconsistência evidente quando se tratava de recurso contrário a jurisprudência dominante ou manifesta improcedência do mesmo.

Em verdade, talvez por tal razão é que sob a égide do CPC/73 era bastante comum que no agravo interno o agravante questionasse o próprio mérito do que havia sido decidido pela decisão monocrática (também de mérito, repise-se), forçando destarte o julgamento colegiado da questão controvertida.

Seria correto que, em sendo realizado juízo de mérito monocrático pelo Relator afirmando que o recurso era contrário à jurisprudência dominante do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, o agravante impugnasse a técnica de julgamento, e não o mérito da questão em si, vale dizer, demonstrando com seu agravo interno que não cabia naquele caso o julgamento monocrático, hipótese em que o recurso originário deveria ser apreciado por todo o colegiado recursal, em observância ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, o agravo interno interposto nestas condições costumava ser conhecido e, no voto do Relator, caso fosse mantido seu entendimento,
não lhe restava outro caminho senão reprisar os mesmíssimos fundamentos expendidos quando da prolação do decisório
, na maioria das vezes simplesmente reproduzindo
ipsis litteris
seus termos para efeito de contagem como voto colegiado.

Sem obstáculos, o atual CPC trouxe a vedação decisória acima disposta, de tal sorte que não mais se afigura possível a reprodução ou remissão aos termos da decisão monocrática de mérito para fins de fundamentação do voto de manutenção no agravo interno daí interposto.

Por essa razão, conclui-se que referida alteração legislativa também impôs por via reflexa importantes implicações argumentativas para as partes, porquanto se é defeso ao Relator reproduzir a própria decisão monocrática (de mérito) como voto colegiado, também há de se observar nas razões do agravo a mais estrita dialeticidade, ou seja, o que
o recorrente deve impugnar é a técnica da decisão (monocrática de mérito), e não o teor do que foi decidido em si
.

Se assim não fosse, caso o agravo interno impugne o próprio mérito do que foi decidido,
o Relator não terá como admitir o recurso e fundamentar seu voto sem que faça, direta ou indiretamente, remissão aos termos sua decisão monocrática
, violando destarte o dever judicial contido no artigo 1.021, § 3º do CPC/15, exceto se evidentemente alterar por qualquer motivo seu entendimento.

A exceção fica obviamente por conta das hipóteses em que a decisão monocrática do Relator não é uma decisão de mérito, e sim de admissibilidade pura. Assim, por exemplo, se o recurso não é conhecido por intempestividade, o agravo daí interposto evidentemente terá de confrontar as balizas fáticas e temporais empregadas pelo julgador para reconhecer a extemporaneidade do recurso não conhecido. Mas perceba que, neste caso, existe uma correspondência entre o que foi decidido e o que é passível de discussão e decisão no recurso, de tal sorte há dialeticidade.

Ou seja, ao criar a restrição decisória acima disposta, por via reflexa exigiu o legislador que também o agravo interno seja adequadamente depurado com as razões que, de fato, impugnem objetivamente a técnica de julgamento monocrático de mérito aplicada pelo Relator no recurso originário, sob pena de não conhecimento do apelo regimental.

De forma bastante sintética é afirmar que, o agravo interno deve defender o direito ao julgamento do recurso pelo colegiado, e não o próprio direito controvertido no recurso originário, a partir do qual foi interposto.

Do contrário, a permissividade de julgamento monocrático atualmente contida no artigo 932 do CPC/15 se esvaziaria de sentido, porquanto bastaria ao agravante reproduzir a tese estampada no recurso desprovido monocraticamente para forçar o julgamento colegiado da matéria no mérito, o que não é evidentemente o escopo do agravo interno.

Com efeito, pois assim se entendendo restaria delegado ao puro alvitre do recorrente ter ou não julgado seu recurso por todo o colegiado, subtraindo a utilidade da norma permissiva do julgamento isolado do Relator, que visa à celeridade. Se imporia concluir, a reboque, a coexistência abstrata intolerável de dois recursos destinados à impugnação da mesmíssima matéria de mérito, violando de forma franca o princípio da unirrecorribilidade.

Em linhas gerais, portanto, se não pode o Relator reproduzir a decisão monocrática de mérito, também não pode o agravante reproduzir as razões do recurso desprovido para fins de argumentação, sob pena de grave inconsistência na logicidade entre o que se decide e o que se julga (ou como se julga).

Desse modo, tem-se que o agravante\embargante não tratou de impugnar o julgamento deste Relator pela via monocrática, mas sim o que efetivamente decidiu no citado decisório, de tal sorte que o provimento do agravo interno outrora interposto não comporta provimento.

Desse modo, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Da impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

Este tema foi devidamente abordado pelo STJ, conforme acórdão de id. 75615480, onde a Corte Superior afastou a referida multa, razão pela qual, não conheço deste pedido, ante a perda do objeto.

Com estas considerações,
CONHEÇO EM PARTE DOS EMBARGOS, E NESTA, REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021